Tribunal: TJES
Processo: 0003116-53.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003116-53.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO BENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma ilegal, mesmo diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base deve observar estritamente o art. 59 do Código Penal; reconhecidas todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, é ilegal fixá-la acima do mínimo legal, sob pena de nulidade da dosimetria.

4. A sentença reconheceu que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, mas fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos de reclusão, o que configura exasperação indevida e afronta aos princípios da legalidade e individualização da pena.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na ausência de fundamentação idônea e concreta, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

6. Apesar do reconhecimento de duas atenuantes — confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d") e menoridade relativa (CP, art. 65, I) —, não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme estabelece a Súmula nº 231 do STJ e o entendimento vinculante do Tema 158 da repercussão geral do STF.

7. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal. Sendo o réu primário e fixada a pena definitiva em 4 anos de reclusão, faz jus ao início do cumprimento da pena em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. É ilegal a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu; 2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema 158 do STF; 3. O réu primário, condenado a pena igual a 4 anos de reclusão, faz jus ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I e III, "d", 68 e 157, caput; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.854.344/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.05.2025; TJES, AC 0001798-50.2023.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003116-53.2016.8.08.0002

APELANTE:
GUSTAVO BENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GUSTAVO
BENTO

em face da sentença de fls. 126/129, integrada pela decisão de fls. 139/141, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes insculpidos no art. 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em suas razões de id 12961673, o recorrente

pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis; e
(ii)

“(...) deve ser fixada pena mínima em razão da existência de duas circunstâncias atenuantes”
(confissão e ser o agente menor de 21 anos na data do fato); e
(iii)
é devida a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões, no id 12961675, pelo improvimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13913303, opinou pelo
provimento parcial

do recurso.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se da denúncia os seguintes fatos:

“(...) no dia 19/09/2016, por volta das 22h10min, na Rua Imperílio de Souza Moreira, distrito de Celina, Alegre/ES, o denunciado Gustavo, utilizando-se de grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G, de propriedade da vítima Luana Mendes Andrade.

Segundo consta, a vítima trafegava pela via pública, juntamente com seu amigo de nome Josué, quando foram abordados pelo denunciado Gustavo Bento, que a segurou pelo braço e exigiu que a mesma entregasse o seu aparelho celular. Nesse interregno, também revistou a mochila de seu amigo em busca de outros objetos de valor, mas nada foi encontrado.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Considerando que a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual, a análise ora empreendida se restringe ao arrazoado do recorrente.

A fixação da pena-base deve observar estritamente o disposto no art. 59 do Código Penal, segundo o qual o juiz deve analisar as oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) para fixar a pena dentro dos limites previstos em lei.

Na hipótese, embora o Magistrado tenha expressamente reconhecido que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que configura exasperação indevida e injustificada da reprimenda. Transcrevo trecho da r. sentença:

“A culpabilidade que aqui se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede àquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são imaculados, haja vista que o acusado não possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. A conduta social e personalidade não foram informados aos autos. As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As consequências do delito não se mostraram relevantes. O comportamento da vítima foi irrelevante. A situação financeira do acusado parece ser desfavorável.

E
m face das circunstâncias supra analisadas, fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

(...)

Considerando as circunstâncias já aferidas e, em obediência ao disposto no artigo 49 e seguintes do Código Penal, fixo em 80 (oitenta) dias multa.”

Tal prática viola o princípio da legalidade estrita, além de afrontar a regra da individualização da pena (CF/1988, art. 5º, XLVI). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, reconhecidas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sob pena de nulidade da dosimetria. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIAEXCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, operandi a justificar a majoração da pena, uma vez que, além da utilização da arma de fogo, que já configurou a causa de aumento, houve a utilização de violência excessiva, com ameaças de morte durante toda a empreitada criminosa, o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3. (...) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.854.344; Proc. 2025/0045288-6; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/05/2025; DJE 21/05/2025)
(grifei)

Dessa forma, na 1ª fase dosimétrica, verifico que carece de reforma a r. sentença, razão pela qual fixo a
pena-base no mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos e multa de
5
0 (
cinquenta
) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria, não obstante o reconhecimento, em sentença, da existência de duas atenuantes – art. 65, III, “d” (confissão espontânea), e art. 65, I (menoridade relativa), ambos do CP –, é cediço que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Com efeito, fixar a pena além dos limites estabelecidos em lei violaria o princípio da legalidade e representaria uma indevida usurpação da competência do legislativo, o que afetaria a separação de poderes e resultaria em um sistema de penas indeterminadas, prejudicando a segurança jurídica.

Calha ressaltar, inclusive, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu que a Súmula nº 231 não está superada. Eis a ementa do precedente a que me reporto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.
VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX -
O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STJ, REsp
nº
1.869.764-MS, Rel. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto,
Terceira
Seção, J.
14
.0
8.2024)
(grifei)

Nesse cenário, deixo de aplicar as mencionadas circunstâncias atenuantes, uma vez que resultaria na redução da pena para abaixo do mínimo legal, o que é vedado na forma da Súmula nº 231 do STJ.

A título elucidativo, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) – REDUÇÃO DA PENA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula nº 231, do c. STJ
. 2. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES, AC 0018602-43.2019.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto José Augusto Farias de Souza, 27/02/2024)
(grifei)

______________________

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto. 4.
A aplicação da atenuante da confissão, embora reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ.
5. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade, a separação de poderes e a segurança jurídica, além de contrariar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 6.
O Superior Tribunal de Justiça reafirma a validade da Súmula nº 231, destacando que as circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pelo legislador.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A incidência da atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito ao princípio da legalidade e ao entendimento vinculante do Tema 158 do STF. A fixação de penas deve observar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o método trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do CP. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.869.76/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, J. 14.08.2024.

(TJES, AC 0001798-50.2023.8.08.0047, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 20/03/2025)
(grifei)

Portanto, fixo a pena intermediária

em 4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, a qual se torna definitiva diante da ausência de ccausas de aumento ou diminuição de pena.

Por derradeiro, no que tange à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, entendo que assiste razão ao recorrente, uma vez que deve ser cumprido o que preconiza o § 2º, do art. 33, do Código Penal,
in verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Desse modo, considerando que o acusado é primário e que a pena definitiva foi redimensionada para 4 (quatro) anos de reclusão, o cumprimento da pena deve ocorrer, inicialmente, em
regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena definitiva para
4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.